Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706407-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA JOSÉ FERREIRA PERES AGRAVADOS: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., WRJ ENGENHARIA LTDA. DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Maria José Ferreira Peres (ID no 26844085), contra decisão de mérito desta Relatoria que negou provimento ao recurso (ID no 26137252). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO